Tribunal: STF
Processo: AI 680510
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a controvérsia atinente à imposição de multa em embargos declaratórios protelatórios se situa no âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.